Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DEVIDA.

1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que inclui o SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.

3. O transcurso de tempo considerável desde a última tentativa de localização de ativos financeiros da parte devedora evidencia a razoabilidade na renovação da diligência, via SISBAJUD.

4. É devida a multa por utilização de embargos de declaração com caráter protelatório, ou seja, opostos sob o fundamento de omissão na decisão agravada, mas que, em verdade, revela um descontentamento quanto ao que nesta foi decidido.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.